Tribunal: TCU
Processo: 007.633/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5314/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.633/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eloisa Elena Belmont Nunes (XXX.379.117-XX); Henrique Coca Filho (XXX.183.461-XX); Irineu Alves de Lima (XXX.489.147-XX); Jacira Pinheiro de Carvalho (XXX.471.463-XX); Lana Leda Souza Freitas Costa (XXX.230.645-XX); Lori Hanke (XXX.147.500-XX); Manoelina Apparecida Quirino de Oliveira (XXX.187.297-XX); Maria Aparecida Souza da Silva (XXX.845.848-XX); Rosane Teresinha Nascimento da Rosa (XXX.360.600-XX); Tania Regina Soares Cavalheiro (XXX.484.110-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.